Tribunal: STF
Processo: HC 256152
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Apropriação indébita tributária (art. 2º, inc. ii, da lei nº 8.137, de 1990). Inépcia da denúncia. Superveniência de sentença e acórdão condenatórios. Prejudicialidade. Requisitos do art. 41 do CPP preenchidos. Viabilidade da defesa. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual denegada ordem em habeas corpus, no qual se pleiteava nulidade do processo por inépcia da denúncia. A defesa argumentou que a peça acusatória se baseia no simples fato de figurar no contrato social como sócio e administrador da empresa, caracterizando responsabilidade objetiva.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia; e (ii) se a denúncia atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o pleno exercício da defesa.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de inépcia da denúncia.



    4. No art. 41 do Código de Processo Penal se exige que a denúncia contenha a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do agente e a classificação do crime, requisitos que foram cumpridos no caso concreto.



    5. A fase de recebimento da denúncia não pressupõe a certeza da culpa, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o juízo de admissibilidade distinto do juízo de procedência da imputação criminal.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, quando em jogo crimes societários, “não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela” (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10/2008).



    7. Demonstrada a participação do agravante, a partir, especialmente, da condição de único administrador, por deixado de recolher, no prazo legal, tributos estaduais, com a descrição de forma circunstanciada e em minúcias, não prospera a alegação de ocorrência de responsabilidade penal objetiva.



    8. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    IV. Dispositivo



    9. Agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.137, de 1990, art. 2º, inc. II, c/c art. 12, inc. I; CPP, art. 41.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 133.130-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/03/2018; HC nº 202.441-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021; RHC nº 191.399-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021.